Tribunal: TJSP
Processo: 2223561-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER A AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO NÃO TER A AGRAVANTE CONDIÇÕES DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DO DE SUA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE A FIM DE NÃO CERCEAR O DIREITO DE LIVRE ACESSO À JUSTIÇA BEM COMO MÁCULA AO DIREITO DE PETIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AGRAVANTE.

Agravo de instrumento provido.